Tribunal: TJMT
Processo: 0000091-37.2010.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JAIME MARQUES GONÇALVES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 22537/2014
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – FRACIONAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que a parte, na qualidade de Prefeito Municipal, fracionou indevidamente licitação para fins de enquadramento na modalidade convite e contratou empresa de fachada para a prestação dos serviços, sua condenação pela prática de improbidade administrativa não carece de reforma.

APELANTE(S):
JAIME MARQUES GONÇALVES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por JAIME MARQUES GONÇALVES em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c.c. Ressarcimento de Dano ao Erário proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0000091-37.2010.8.11.0009), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Réu/Apelante, nos termos dos arts. 10, II e VIII e 11, caput, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) ressarcimento integral do dano, no importe de R$ 158.003,33, atualizado monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; (ii) suspensão dos direitos políticos por 4 anos após o trânsito em julgado da sentença; (iii) pagamento de multa civil correspondente a 12 vezes o valor da remuneração percebida enquanto ocupante do cargo de Prefeito, a ser apurada em fase de liquidação de sentença e (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos.
Em suas razões, aduz que não houve fracionamento de licitação, mas sim, a realização de um certame para cada semestre, em virtude da grande demanda ocorrida no ano de 2004.
Alega que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso concluiu que não houve prejuízo ao erário, sendo que provado que os serviços foram executados e os valores pagos à empresa vencedora.
Afirma que, consoante laudo de fiscalização e vistoria efetuado pela Prefeitura Municipal de Sinop e certidão da Junta Comercial, não é verdadeira a alegação de que a empresa constante do convite é “laranja”.
Cita que as duas licitações foram precedidas de parecer jurídico indicando a legalidade do procedimento, o que isenta o Prefeito de responsabilidade técnica.
Assevera que a despeito das irregularidades nos procedimentos licitatórios, não foram demonstrados dolo, culpa ou má-fé por parte do Recorrente, pressupostos necessários para a condenação por improbidade administrativa.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.
Contrarrazões às fls. 1252/1267.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1275/1279, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário contra JAIME MARQUES GONÇALVES, que exerceu o cargo de Prefeito do Município de Colíder-MT no ano de 2004, aduzindo, em síntese, que: (i) houve fracionamento de licitação de modo a enquadrar o valor dos contratos à modalidade convite e (ii) a empresa vencedora seria “fantasma”, não existindo de fato.
Após a devida instrução processual os pedidos foram julgados procedentes, sendo o Réu condenado nas penas de ressarcimento integral do dano, no importe de R$ 158.003,33; suspensão dos direitos políticos por 4 anos após o trânsito em julgado da sentença; pagamento de multa civil correspondente a 12 vezes o valor da remuneração percebida e proibição de contratação com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 anos, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. O recurso não merece acolhimento.
Com efeito, da análise dos editais de fls. 68/70 (n. 008/2004) e 115/117 (n. 036/2004), referentes a contratações no importe de R$ 158.003,33 e R$ 80.000,00, respectivamente, observa-se que, além dos instrumentos possuírem mesmo prazo final de vigência (31/12/2004) e idêntico objeto, qual seja, a contratação de serviços de publicidade, definidos genericamente, o segundo foi lançado menos de seis meses após a execução do primeiro, o que indica o indevido fracionamento de licitação para fins de enquadramento do valor dos contratos à modalidade convite.
Anoto que, a despeito das assertivas de demanda excepcional no ano de 2004, não é crível, como salientado pelo Juízo a quo, que uma administração experiente, já no final do segundo mandato, tenha cometido tamanho erro na previsão orçamentária anual para os gastos a serem realizados com empresas de publicidade para fins de divulgação de campanhas e matéria de interesse municipal, a qual decorre de atuação rotineira do Executivo Municipal.
Do mesmo modo, segundo a prova dos autos, a empresa vencedora dos contratos – JJ de Góis e Cia. Ltda. – não existia faticamente, sendo mera empresa de fachada.
De fato, a empresa não foi localizada nas vistorias realizadas in loco nos endereços constantes do comprovante de inscrição estadual e notas fiscais juntadas aos autos, onde se encontraram uma residência e uma imobiliária (fls. 313/316).
Não foi também encontrada na visitação realizada pelo TCE no endereço informado pela empresa Sistema Góis de Radiofusão Ltda., a qual havia sido indicada pelo Apelante na seara administrativa como sendo, em momentos distintos, a mesma vencedora das licitações, onde foi localizada uma empresa de TV a cabo.
Ademais, a alegação em juízo do proprietário da empresa JJ de Góis e Cia. Ltda., Antônio José de Góis, de que a mesma funcionou, por algum tempo, junto a Mitra Diocesana de Sinop foi desmentida pela própria Diocese (fl. 778).
Como se não bastasse, corroborando a constatação de se tratar de empresa “fantasma”, destaca-se a manifesta contradição entre o proprietário da empresa vencedora, que alegou que não produzia as mídias, fazendo apenas a intermediação entre a Prefeitura e os meios de comunicação, e os depoimentos das testemunhas Amarildo Aparecido da Luz, José Roberto Vinha, Darcy Gonçalves e João Batista dos Santos, responsáveis pelos meios de divulgação em que foram divulgadas as campanhas da Prefeitura, que afirmaram, de forma uniforme, que recebiam o material pronto para difusão.
Insta consignar que certidão de regularidade junto a Junta Comercial não se presta, por si só, para aferir a existência fática da sociedade, sendo que o relatório de vistoria efetuado pela Prefeitura Municipal de Sinop fora elaborado somente no ano de 2006 (fl. 780), sendo igualmente insuficiente para comprovar as alegações do Apelante.
Outrossim, ainda que o serviço, pelo que dos autos consta, tenha sido efetivamente prestado, tal fato não tem o condão de afastar a responsabilidade do Apelante, haja visto sequer demonstrado “qual empresa teria feito a intermediação com a Municipalidade, o período de prestação de serviço ou o valor recebido da empresa de publicidade”. (fl. 1203)
Logo, a despeito das alegações recursais, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra a prática de improbidade administrativa pelo Apelante, consistente no fracionamento indevido de licitação e contratação de empresa de fachada para a prestação dos serviços, razão pela qual a sentença não carece de reforma.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FRACIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORA PARA FINS DE BURLAR A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - COMPROVAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA - PENAS DA LEI 8.492/92 - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. O fracionamento de serviços com o intuito de burlar o processo licitatório e o limite legal estabelecido no art. 24, II, da Lei das Licitações – Lei no 8.666/93, configura-se ato ímprobo, o que justifica a imposição de sanção prevista na Lei no 8.429/92. (TJMT, N.U 0000413-76.2009.8.11.0014, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO – EMPRESA FANTASMA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Pagamento realizado a empresa sem existência real. Ilicitude do pagamento amplamente demonstrada nos autos. Ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios constitucionais da administração pública (art. 37, caput, CF). 2. Ausência de prova de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito dos réus. Ônus da prova que incumbia ao autor. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 0000267-60.2013.8.26.0666; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento: 30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR